Tribunal: TJDFT
Processo: 0745327-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXPEDIÇÃO DE CARTA DE ADJUDICAÇÃO. REGISTRO DA PROPRIEDADE. TUTELA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE RISCO DE DANO. TUTELA DE EVIDÊNCIA. HIPÓTESE EM QUE OS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 311, II, DO CPC, NÃO FORAM PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA.
1. Para a concessão da tutela de evidência, embora seja dispensável a comprovação do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, deve incidir uma das hipóteses previstas nos incisos do artigo 311 do Código de Processo Civil, o que não é o caso dos autos.
2. Não há risco de dano que justifique a tutela antecipada, pois o imóvel se encontra na posse dos agravantes, desde o ano 2000, o que evidencia que a situação descrita nos autos já se prolonga por tempo razoável, não justificando a urgência da medida pretendida.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.